Tribunal: TJSP
Processo: 1000399-96.2024.8.26.0575
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Adicional de insalubridade – Pedido de concessão – Merendeira – Município de São José do Rio Pardo – Extinção sem Possibilidade – Pagamento administrativo que abarca o pedido da autora – Tratando-se apenas de discussão sobre o termo inicial do benefício já pago administrativamente, e não de concessão, cabível o pagamento retroativo observada a prescrição quinquenal – Apelação não provida –

Ementa:
Adicional de insalubridade – Pedido de concessão – Merendeira – Município de São José do Rio Pardo – Extinção sem Possibilidade – Pagamento administrativo que abarca o pedido da autora – Tratando-se apenas de discussão sobre o termo inicial do benefício já pago administrativamente, e não de concessão, cabível o pagamento retroativo observada a prescrição quinquenal – Apelação não provida – Remessa necessária não provida.